Tribunal: TJMT
Processo: 0005105-28.2017.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005105-28.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONI NUNES DOS SANTOS - CPF: 039.449.941-75 (APELANTE), ODAIZA DURCI DOS SANTOS - CPF: 058.357.311-83 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONI NUNES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS EM AMBIENTE DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06 – INVIABILIDADE – DELITO PRATICADO EM DESFAVOR DA COMPANHEIRA DO ACUSADO
- ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE
- AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS ––
ADOÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
PELO CÓDIGO PENAL
- PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO SURSIS PELO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE RECUSA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA –
REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO
- PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR CONDIÇÃO HIPOSSUFICIENTE DO RÉU – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.”
(REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Devidamente comprovadas autoria e materialidade da infração penal, inviável acolher o pleito absolutório.

3. Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Diploma Repressor. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1247201/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018)

“Não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.” (HC 447.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018)

Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova ou indicação de quantum diverso.

A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005105-28.2017.8.11.0018

APELANTE: RONI NUNES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara que julgou procedente a denúncia e condenou
RONI NUNES DOS SANTOS
pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, bem como pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.340/06, à pena de 01 (um) mês de detenção, que, somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizam, 04 (quatro) meses de detenção, a serem cumpridos em regime, inicialmente aberto sendo posteriormente determinada a suspensão do feito por 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, Id. 22099495.

Narra a denúncia, Id. 21976006, que:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia l5 de janeiro de 2017, por volta das 19h30, no estabelecimento comercial “Point Beer”, localizado na Avenida Rio Arinos, neste Município de Juara/MT, o acusado RONI NUNES DOS SANTOS ofendeu a integridade corporal de sua companheira Odaiza Durce dos Santos, além de ameaçar causar-lhe mal injusto e grave.

Restou apurado que acusado e vítima convivem em união estável por, aproximadamente, dois anos, período em que conceberam um filho.

Constatou-se que na data acima informada, a vítima deparou-se com o imputado em um bar, na companhia de duas mulheres, motivo que gerou discussão entre o casal. No entrevero, o acusado ofendeu a vítima, chamando-a de vadia, logo em seguida, puxou-a pelo pescoço, enquanto ela ainda estava em cima da motocicleta, provocando sua queda e evadiu-se do local.

A ofendida acionou a polícia militar, porém antes dos milicianos chegarem, o indiciado retornou e proferiu ameaças de morte contra a ofendida, repetindo-as no momento da lavratura do boletim de ocorrência.

As ofensivas do denunciado ocasionaram na vítima as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 27/29.”

Nas
razões recursais, Id. 22100477, o recorrente, representado pela Defensoria Pública, pugna pelo afastamento das implicações da Lei nº 11.340/06, ao argumento de que as agressões sofridas pela ofendida se deram em um ato isolado, durante discussão entre vítima e acusado, fato, esse, que nunca mais teria ocorrido.

Requer, também, a absolvição do recorrente, do delito de ameaça, ao argumento de que o caderno processual carece de provas suficientes para sustentar o édito condenatório ou, ainda, por ausência de dolo, visto que se encontrava embriagado no dia dos fatos.

Pugna, ainda, pela substituição da suspensão condicional do processo pelo cumprimento da pena estabelecida em regime aberto, pela exclusão da indenização em favor da vítima, bem como pela isenção das custas processuais.

Nas contrarrazões, Id. 22100481, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em desfavor do acusado, porém, com a fixação do cumprimento da reprimenda no regime aberto, sem o benefício do
sursis
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso de apelação interposto, Id. 23652035.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONI NUNES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de RONI NUNES DOS SANTOS contra sentença proferia pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes tipificados no artigo 129, § 9º, e artigo 147,
caput,
do Código Penal, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção a ser cumprida em regime, inicialmente aberto, sendo posteriormente determinada a suspensão do feito por 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Do afastamento das implicações da “Lei Maria da Penha”.

De proêmio, busca a defesa o afastamento das implicações da “Lei Maria da Penha”, ao argumento de que a lesão corporal sofrida pela ofendida, sua companheira Odaiza Durci dos Santos, se dera em um ato isolado durante discussões entre vítima e acusado, tendo ocorrido somente uma única vez.

Pois bem.

Diante do posicionamento da defesa que pugna pelo afastamento das implicações da Lei Maria da Penha no presente feito, peço a devida vênia para transcrever trecho do brilhante voto do Sr. Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, nos autos do Recurso Especial nº 1643051/MS, para demonstrar a evolução legislativa ocorrida na última década em nosso ordenamento jurídico, a qual evidencia uma forte e crescente tendência, também verificada em âmbito internacional, de uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no direito penal e processual penal, vejamos:

“(...) Malgrado não caiba, neste âmbito, questionar as raias da experimentação e da sensibilização fundadas na perspectiva de cada um, urge, todavia, sem mais, manter os olhos volvidos ao já não mais inadiável processo de verdadeira humanização das vítimas de uma violência que, de maneira infeliz, decorre, predominantemente, da sua simples inserção no gênero feminino.

As dores sofridas historicamente pela mulher vítima de violência doméstica são incalculáveis e certamente são apropriadas em grau e amplitude diferentes. Sem embargo, é impositivo, posto que insuficiente, reconhecer a existência dessas dores, suas causas e consequências. É preciso compreender que defender a liberdade humana, sobretudo em um Estado Democrático de Direito, também consiste em refutar, com veemência, a violência contra as mulheres, defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou minimizem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

No plano normativo, são inegáveis os avanços ocorridos desde a Constituição da República de 1988, que estabeleceu clara determinação de maior proteção no âmbito das relações domésticas, prevendo que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º).

Por outro viés, o Brasil – e seus agentes públicos, por óbvio – não pode se eximir dos compromissos assumidos por haver aderido a tratados internacionais que envolvem direitos humanos e, em especial, direitos das mulheres, notadamente a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção Belém do Pará), de modo a robustecer a compreensão acerca da relevância do tema no próprio ambiente jurídico e a direcionar suas ações para a necessária mudança social e o aperfeiçoamento de mecanismos nacionais de prevenção e repressão à violência contra as mulheres.

Recorde-se importante marco na trajetória nacional em prol da maior tutela dos direitos das mulheres, a saber, a responsabilização, há menos de 20 anos, do Estado brasileiro pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres, de que resultou a assunção do compromisso do Estado brasileiro em cumprir com as recomendações estabelecidas por aquela comissão, entre as quais a adoção de políticas públicas voltadas à prevenção, à punição e à erradicação da violência contra a mulher. Sob esse compromisso fez-se aprovar a Lei n. 11.340, em 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que modificou a redação da alínea "f" do inciso II do art. 61 do Código Penal, e, mais recentemente, a Lei n. 13.104/2015, a qual alterou o art. 121 do Código Penal para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, a par da consequente inclusão no art. 1º da Lei n. 8.072/1990 desse delito no rol dos crimes hediondos.

Também não se olvide a criação das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs) por todas as unidades federativas e da instituição dos Juizados de Violência Doméstica ou Varas especializadas em processar, julgar e executar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como das Coordenadorias de Violência contra a Mulher, importante iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para o aprimoramento da estrutura do Judiciário e a melhoria da prestação jurisdicional para o combate e a prevenção da violência contra as mulheres. Mencionem-se, também, as Casas-Abrigo, a Casa da Mulher Brasileira, os Centros de Referência de Atendimento à Mulher, a especialização de órgãos da Defensoria Pública voltados à assistência jurídica e gratuita à população feminina hipossuficiente financeiramente e a constituição de serviços de saúde especializados, com equipes multidisciplinares, no atendimento dos casos de violência contra a mulher.

Parece razoável, nessa análise, constatar que o padrão sistemático de omissão e negligência em relação à violência doméstica e familiar contra as mulheres brasileiras vem sendo pouco a pouco derrubado.

Nessa perspectiva, o Poder Judiciário, em observância à Constituição Federal, vem atuando de forma pungente no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Tome-se como claro sinal dessa mudança de abordagem judiciária sobre o tema a decisão, em 9/2/2012, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.424 – para atribuir interpretação conforme à Constituição aos arts. 12, I; 16 e 41, todos da Lei n. 11.340/2006, o STF acolheu tese oposta à jurisprudência até então consolidada naquele Tribunal, ao assentar que os crimes de lesão corporal praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar são de iniciativa pública incondicionada.

Compreendeu o Supremo Tribunal Federal necessária a mais desinibida intervenção estatal, de maneira a maximizar os princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), ante os alarmantes dados estatísticos, os quais indicam que, na maioria dos casos, a vítima acaba por não representar contra o agressor ou por afastar a representação anteriormente formalizada, enquanto o agente, por sua vez, passa a reiterar seu comportamento ou a agir de forma mais agressiva, aprofundando, assim, o problema e acirrando sua invisibilidade social.

A decisão da Corte Suprema, ainda, melhor explicitou o dever estatal de assegurar a assistência à família e de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações, desvinculadas dos critérios e das vontades de quem, fragilizada, sofre a violência, dada a assimetria de poder decorrente de relações histórico-culturais e os graves impactos emocionais impostos à vítima, que a impedem de romper com o estado de submissão (ADI n. 4.424/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 9/2/2012, divulgado em 31/7/2014, DJe 1º/4/2014).

Este Superior Tribunal de Justiça, sensível a essa importante evolução jurisprudencial, editou a Súmula n. 542, publicada no DJe 26/8/2015, estabelecendo que "A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada". Além disso, a Terceira Seção do STJ, para lançar uma pá de cal sobre qualquer divergência ainda persistente no tratamento do tema, consolidou, em 10/5/2017, a tese de que “a ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos em detrimento da mulher, no âmbito doméstico e familiar, é pública incondicionada” (Pet n. 11.805/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 16/5/2017).

Nessa estrada, outros significativos passos foram dados por esta Corte: a aprovação das Súmulas n. 588 e 589, em 13/9/2017, pelo colegiado desta Terceira Seção, para sedimentar, respectivamente, os entendimentos de que "a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos" e de que "é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas".

Por último, e não menos importante, a aprovação do verbete sumular n. 600, em 22/11/2017, a fim de apontar a unificação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, "para configuração da violência doméstica e familiar prevista no art. 5º da Lei n. 11.340/2006, Lei Maria da Penha, não se exige coabitação entre autor e vítima". (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Portanto, não há falar-se em mero ato isolado para os casos de crime lesão corporal, praticado em ambiente doméstico e em desfavor de uma mulher, pois isso simplesmente não é mais concebido no nosso ordenamento jurídico.

Isso porque, conforme sabido, o objetivo da Lei nº 11.340/06 é assegurar a integridade física, psicológica e emocional da mulher, face as agressões sofridas em ambiente doméstico, sejam elas recorrentes, esporádicas ou até isoladas.

Sendo assim, incabível o pleito defensivo para se afastar as implicações da Lei nº 11.340/06, pois, ao tratar um caso de lesão corporal em desfavor de uma mulher como mero ato isolado, estar-se-ia concedendo ao agressor salvo conduto para a primeira agressão, lhe permitindo uma sensação de liberdade para a tomada das mesmas decisões em casos futuros.

Da absolvição do delito de ameaça ante a atipicidade da conduta imputada ao apelante.

Pugna a Defensoria Pública, pela absolvição de RONI NUNES DOS SANTOS do cometimento do delito de ameaça em face da vítima ODAIZA DURCI DOS SANTOS alegando que
“a ameaça deve atingir a paz de espirito da vítima e cercear sua liberdade, a ponto de, pelo terror ou pânico causado, deixar de conduzir-se com liberdade, o que não ficou plenamente delineado nos autos”.

Todavia, o temor sentido pela vítima ficou evidenciado nos autos, pois, conforme bem consignado na sentença de piso,
“Os elementos probatórios colhidos demonstram que as palavras ditas pelo acusado foram capazes de causar um grande temor na vítima, tanto que ela acionou a polícia, registrou boletim de ocorrência, requereu medidas protetivas, as quais foram deferidas, ofereceu representação e. tanto na delegacia quanto em juízo, deixou claro o seu abalo sofrido com as ameaças realizadas pelo acusado”
. (Id. 22099495, p. 4)

Convém ressalvar que no crime de ameaça, não é necessário que o acusado tenha intenção de causar mal à vítima, bastando que seja capaz de causar-lhe temor, conforme leciona Nucci:

“(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito. ” (NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, p. 817/818).

Assim, quanto ao crime de ameaça, saliento, novamente que, trata-se de crime formal, sendo desnecessária para a consumação e a intenção do agente de causar mal à vítima, é imprescindível para configuração do delito que a ameaça seja capaz de acarretar temor à parte ofendida, acreditando que algo de mal pode lhe ocorrer, devendo restar abalada a tranquilidade e até mesmo a própria segurança.

Desse modo, constato que a ameaça proferida pelo réu foi suficiente para causar temor na vítima, visto que, as suas declarações, mormente as prestadas sob o crivo do contraditório, demonstraram receio de que as ameaças viessem a ser concretizadas.

Do pleito de exclusão do dolo específico ante a embriaguez do apelante.

Do mesmo modo, não se sustenta a tese defensiva para absolver o réu por ausência de dolo, em alusão de que estaria sob o efeito de álcool, pois, a embriaguez voluntária do apelante não afasta o dolo de sua ação, não exclui a culpabilidade, muito menos a ilicitude do fato.

Nos termos da redação do artigo 28, inciso II, §§ 1° e 2°, do Código Penal, a teoria do
actio libera in causa
que tem ampla aceitação na jurisprudência.

Confira-se: “
(...) 3. Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Diploma Repressor. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1247201/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018)

Outrossim, diante dos elementos de provas coligidos ao presente feito, evidenciou-se que Roni realmente proferiu ameaça intimidadora à vítima, tendo, inclusive ameaçado a vítima perante a autoridade policial enquanto a vítima prestava depoimento, motivo pelo qual, deve ser mantida a sua condenação pelo cometimento do crime de ameaça, previsto no artigo 147, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

Da substituição do SURSIS pelo regime aberto.

Com relação ao pedido de afastamento do sursis ao argumento de ser mais gravoso ao réu do que o cumprimento da pena no regime aberto, tenho que novamente não assiste razão ao apelante.

Não obstante a suspensão condicional da pena ser um direito facultativo do réu, a recusa somente poderá ser feita quando da realização de audiência admonitória, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do artigo 160 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. AMEAÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA LEI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

- O paciente foi condenado a 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, combinado com o art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, sendo-lhe deferida a suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos, nos termos do art. 77 e seguintes do Código Penal, mediante o cumprimento de algumas condições.

- O Magistrado cumpriu o que determina o Código Penal, uma vez que, após definir o quantum da pena privativa de liberdade e seu regime de cumprimento, e diante da explicitada impossibilidade de sua substituição por restritiva de direito, concedeu ao acusado o direito de vê-la suspensa, pelo prazo de dois anos, em atenção aos arts. 33, § 2º, 'c', e 77, ambos do Código Penal.

- Assim, embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação. Dessa forma, não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC 447.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018).

Do afastamento da
reparação de danos causados à vítima.

Com razão a defesa, a magistrada condenou o apelante à indenização consistente no valor de um salário mínimo, a título de reparação à vítima, contudo, na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova ou indicação de quantum diverso, além do mais, não houve pedido expresso nas alegações finais.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INC. IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

1 - O Juiz, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pode estabelecer a reparação por danos morais, quando entender haver elementos suficientes para o seu arbitramento.

2 - Ocorre que, para a referida reparação de danos, além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. 3. Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do réu ao pagamento de indenização, sem pedido delimitado e instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa.

4 - Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1687217/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO (ARTIGO 387, IV, DO CPP). INDICAÇÃO DO VALOR E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso, indicando o montante pretendido e o material probatório, exigindo-se a realização de instrução específica, requisitos não preenchidos na espécie. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1659300/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 07/06/2017).”

Dessa forma, afasto a condenação referente à indenização fixada título de reparação de danos causados à vítima.

Da isenção das custas processuais.

No que tange ao pleito pela isenção das custas processuais, em que pese a situação de hipossuficiência do apelante, a exequibilidade das referidas custas é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação sua econômico-financeira, quando da apreciação do pedido.

Neste sentido, é entendimento pacificado no STJ, bem como neste Tribunal de Justiça:

“1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. Sendo as custas processuais meros consectários da sucumbência, a condenação, de ofício, ao seu pagamento não implica o agravamento da pena, de modo que não se observa, no acórdão estadual, contrariedade ao princípio que veda a reformatio in pejus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) (Grifei).

“[...] A pretendida isenção das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto, esse será o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, já que, existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação” (TJMT, Ap nº 135373/2014) [...] (Ap 48082/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 10/08/2016)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso somente para excluir a condenação de indenização a título de reparação de danos à vítima, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020